Tribunal: STJ
Processo: 5017013-28.2025.4.03.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224410 - SP(2025/0374332-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: VITOR DANIEL SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ATACADA. INCIDÊNCIA DO
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54539992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/02/2026 19:50:03
Publicação no DJEN/CNJ de 04/03/2026. Código de Controle do Documento: dfcbc4ae-0692-4497-92bf-7fd88e486c2b

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224410 - SP (2025/0374332-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: VITOR DANIEL SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ATACADA. INCIDÊNCIA DO
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VITOR DANIEL SILVA contra
decisão monocrática assim ementada (fl. 259):
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
. ROUBO
HABEAS CORPUS
MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO. PERDA DO
OBJETO.
Recurso prejudicado.
Nas razões, a parte agravante alega que não há perda de objeto, pois
permanece preso sem trânsito em julgado da sentença condenatória superveniente, de
modo que a prisão conserva natureza cautelar e deve observar os requisitos do art. 312
do Código de Processo Penal.
Argumenta que a prisão em flagrante é ilegal, porque, embora tenha sido
detido na posse de veículo roubado, não há testemunhas, imagens ou elementos
probatórios que o vinculem ao crime de roubo, tendo confessado apenas receptação,
razão pela qual o flagrante seria inválido.
Documento eletrônico VDA53064387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/12/2025 05:02:36
Código de Controle do Documento: 153f57ae-f903-4958-ba9e-9a5480f19aa2

Defende que a manutenção da preventiva carece de fundamentação concreta,
pois o acórdão reproduziu expressões genéricas do
do Código de Processo
art. 312
Penal; ressalta a presença de condições pessoais favoráveis e a suficiência de medidas
cautelares alternativas.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou a submissão do recurso ao
órgão colegiado.
Não abri prazo para apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação apresentada
em agravo regimental deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou meras repetições das teses já repelidas na
decisão agravada.
Caso em que as razões do agravo regimental estão dissociadas dos
fundamentos da decisão agravada e não impugnam, de forma integral, os motivos
adotados na decisão monocrática que julgou o recurso

prejudicado – sobretudo os
novos fundamentos da sentença, no sentido de que permaneceu preso durante
toda a instrução e diante do risco de reiteração delitiva, que deverão ser objeto de
(fls. 259/260).
impugnação própria no Tribunal de origem
Assim, verificada a ausência de refutação específica de toda a motivação da
decisão agravada, não se conhece do agravo regimental, é o que diz nossa
jurisprudência: AgRg no HC n. 1.009.391/MT, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
AgRg no HC n. 836.383/SP, Ministro Teodoro
24/9/2025,
1/10/2025;
Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
12/3/2024,
21/3/2024;
1.020.291/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN
24/9/2025,
de
AgRg no HC n. 1.014.054/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
30/9/2025;
julgado em
DJEN de
3/9/2025,
8/9/2025.
Assim,
deste agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA53064387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/12/2025 05:02:36
Código de Controle do Documento: 153f57ae-f903-4958-ba9e-9a5480f19aa2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 224.410 / SP
Número Registro: 2025/0374332-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
202502007376 50055610520254036181 50170132820254030000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VITOR DANIEL SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VITOR DANIEL SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA54471702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:11
Código de Controle do Documento: 46bacfa1-4340-407e-af3f-f76bec9b1594

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
25/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:11
Código de Controle do Documento: 46bacfa1-4340-407e-af3f-f76bec9b1594